Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), THAIS ALVES DE SOUSA - CPF: 035.871.011-16 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), THAIS ALVES DE SOUSA - CPF: 035.871.011-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017302-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: THAIS ALVES DE SOUSA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA
CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
– NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA

– AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico assistente
–

CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
–
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017302-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: THAIS ALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
THAIS ALVES DE SOUSA,
contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse as cirurgias reparadoras necessárias conforme laudo médico constante nos autos, em decorrência do excesso de pele ocasionado pela gastroplastia realizada pela autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a agravante a legalidade da negativa pela operadora do plano de saúde, uma vez que, solicitada a cirurgia pela autora, o auditor da seguradora de saúde não concordou com os procedimentos/materiais, sendo, então, instaurada Junta Médica, em atendimento ao inciso V do artigo 4º da Resolução CONSU (Conselho de Saúde Suplementar) nº 8/1998 e artigo 11, § 2º, da RN 424/2017, a qual emitiu parecer em consonância com a decisão do auditor.

Alega que os eventos e procedimentos dispostos na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS possuem Rol taxativo e insurge-se quanto à multa aplicada, ao argumento de que foi fixada em valor excessivo e vantajoso à agravada, bem como em com prazo exíguo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 57032506).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 57705495).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017302-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: THAIS ALVES DE SOUSA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada – beneficiária, na condição de dependente, do plano de saúde fornecido pela requerida/agravante, por meio do contrato nº 8994021513 FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, Apólice 8784019 – realizou cirurgia bariátrica e, como consequência, apresentou excesso de pele, dobras epiteliais que acarretam em diversos problemas à saúde.

Por esses motivos, foi indicado, pelo médico cirurgião Dr. Valter Simões Deperon - CRM 2647/MT, a realização das seguintes cirurgias reparadoras:

Em razão da negativa da operadora do plano de saúde, por meio de parecer da junta médica, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico assistente, Dr. Guiherme Barreiro CRM 9823/MT, a realização dos procedimentos CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, conforme acima exposto, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 49 kg, conforme parecer da junta médica constante no ID 54607964 - Pág.3), no entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além de não constar os laudos médicos com descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, a própria agravada relatada na contraminuta que está há quase 10 (dez) anos tentando realizar tais cirurgias, de modo que, ainda que tal situação lhe traga angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020